Tribunal: STF
Processo: Rcl 68113
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Banco Topázio S.A contra ato do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. (eDOC 1)



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o Tribunal reclamado deixou de aplicar aos autos o Tema de 962, julgado no âmbito da repercussão geral, mesmo após determinação desta Corte.



    Narra que, na origem, questionou-se a exigência, pela Receita Federal do Brasil, de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os valores que por ela foram contabilizados ou recebidos a título de juros moratórios em razão do atraso no adimplemento de obrigações contratuais por terceiros (juros moratórios contratuais). 



    Argumenta que, inicialmente, a Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao TFR 4ª Região para a aplicação do Tema 962, julgado no âmbito da repercussão geral. Aduz que, contudo, o Vice-Presidente do Tribunal reclamado deixou de enviar o processo para o órgão julgador proceder ao juízo de retratação e remeteu os autos novamente a este Tribunal, que foram a mim distribuídos, com determinação da aplicação do Tema 1.243.



    Aponta que, novamente, o Vice-Presidente do Tribunal contrariou a determinação desta Corte ao não enviar o processo para juízo de retratação.



     Afirma que a reiterada negativa do Vice-Presidente do TRF da 4ª Região em cumprir a determinação do STF implica usurpação da competência desta Corte Suprema, bem como desrespeito à autoridade das suas decisões . 



    Alega que, nos termos dos julgamento dos temas de repercussão geral 808 e 962, os juros moratórios possuem natureza indenizatória, pelo que estão fora do campo de incidência do IRPJ e da CSLL.



    É o relatório. 



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, consoante a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    Na petição inicial, a parte reclamante afirma desobediência a julgado do STF, em razão de o juízo reclamado não ter aplicado o tema 962, apesar da determinação desta Corte, nos autos do ARE 1.459.784.



    Com relação a esse ponto, destaco que as hipóteses de determinação por esta Corte da remessa dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente. Nesses termos, ressalto que o tema assinalado na espécie é indicativo da matéria tratada no recurso, a fim de orientar o tribunal de origem na solução da lide. 



    Dessa forma, quanto ao descumprimento do despacho que determinou a vinculação aos Temas 962 e 1.243, cabe destacar que a análise individualizada em torno da pertinência e da compatibilização da tese de repercussão geral fixada ao caso concreto é de competência da Presidente (ou Vice-Presidente) do Tribunal a quo. Nesse contexto, depreende-se dos documentos acostados que o juízo reclamado entendeu haver distinção entre a matéria do Tema 1.243 e o objeto do recurso, afastando sua aplicação ao presente caso, determinando o reenvio dos autos a esta Corte (ARE 1.459.784). 



    Nada obstante as alegações da parte, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral nem usurpação de sua competência.



    Assim, ressalto o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”.



    Desse modo, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Além disso, registro que, após retorno dos autos a esta Corte, houve o julgamento do ARE 1.459.784, objeto da presente reclamação, no sentido de afastar a aplicação do Tema 1.243 e negar seguimento ao recurso, tendo em vista a discussão dos autos ser de índole infraconstitucional (ARE 1.459.784, de minha relatoria, DJe 13.5.2024).



    Nesses termos, tendo em vista a modificação do ato reclamado por decisão posterior, operou-se o efeito substitutivo. Com efeito, verifica-se que o ato reclamado não mais subsiste, sendo evidente, desse modo, a perda de objeto desta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, ante a perda superveniente do objeto (RISTF, art. 21, IX).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente